Tribunal: TJDFT
Processo: 0744110-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744110-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DALVA BEZERRA COUTINHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TAXA SELIC. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal. 2. O cumprimento de sentença decorre de decisão transitada em julgado que determinou o pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, objeto de ação coletiva promovida pelo SINDSASC/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Três questões em discussão: (i) Saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão de prejudicialidade externa, considerando ação rescisória sem tutela de urgência deferida; (ii) Verificar a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado e os juros de mora; (iii) Analisar a possibilidade de destaque de percentual para pagamento de honorários contábeis contratados pela própria sociedade de advogados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa foi afastada, considerando que a tutela provisória na ação rescisória foi indeferida. O Tema 864/STF foi considerado inaplicável, por tratar-se de gratificação instituída por lei específica e não de revisão geral anual. 5. A Taxa SELIC incide sobre débitos da Fazenda Pública de forma consolidada e prospectiva, nos termos da EC 113/2021, sem configurar anatocismo, conforme Resolução CNJ no 303/2019 e jurisprudência consolidada. 6. Não há previsão legal para o destaque de percentual destinado ao pagamento de honorários contábeis contratados pela própria sociedade de advogados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa não se justifica na ausência de tutela provisória deferida em ação rescisória. 2. A Taxa SELIC incide de forma consolidada sobre débitos da Fazenda Pública, conforme previsão constitucional e regulamentação do CNJ. 3. Inexiste previsão legal para destaque de valores destinados ao pagamento de honorários contábeis contratados pela sociedade de advogados.” No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, haja vista que o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, aduzindo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, sob o fundamento da inexigibilidade da obrigação, diante da inconstitucionalidade do título executivo. Afirma que houve desrespeito ao entendimento firmado no Tema 864 do STF; b) artigo 3° da Emenda Constitucional 113/2021, asseverando a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices, sob pena de anatocismo. Destaca, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58. Requer, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021